Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735597-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURO BRILHO - LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, EDSON SOARES LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON SOARES LISBOA e PURO BRILHO – LAVAGENS E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução (n. 0700662-45.2023.8.07.0001), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em ID 63318220, indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravantes compareceram espontaneamente aos autos, e apresentaram comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 63343339). Contrarrazões (ID 64449381). É o relatório. Após a interposição do recurso, os Agravantes recolheram voluntariamente o preparo recursal (ID 63343339), cuja exigibilidade estava suspensa até o julgamento do mérito, nos termos do art. 101, § 1o do CPC. O mérito recursal diz respeito unicamente à reforma de decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça. Conforme jurisprudência consolidada desta Turma Cível, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica da parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária (Acórdão 1908088, 07092151320218070014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista que o recolhimento do preparo pode, em tese, configurar ato incompatível com o interesse de recorrer, INTIME-SE os Agravantes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre as questões acima indicadas. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 15:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador